Tribunal: TJMT
Processo: 1020502-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020502-23.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA registrado(a) civilmente como ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA - CPF: 038.274.341-57 (PACIENTE), Juízo de São José dos Quatro Marcos (IMPETRADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS, PAI DE FILHOS MENORES E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – DENÚNCIA OFERECIDA – PREJUDICIALIDADE – JULGADOS DO TJMT – EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE MACONHA [MAIS DE 52KG] – REITERAÇÃO DELITIVA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – PENAS COMINADAS AO DELITO ATRIBUÍDO AO PACIENTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – JULGADO DO TJMT –
PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA –
PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA
.

“Encontra-se prejudicada a alegação de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial quando o mesmo encontra-se encerrado, tendo sido, inclusive, a denúncia oferecida”
(TJMT; HC 107885/2016).

“Com o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ou seu trancamento”
(TJMT, HC 11712/2016).

A expressiva quantidade de maconha – 52.435kg – (STJ, HC 351.325/RS) possibilitaria a confecção de, ao menos, 52.435 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC 70081969909; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000), que somada à reiteração delitiva do paciente, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 128.779; HC 135.418; HC 135.105; HC 137558AgR; STJ, HC 346769/PR; HC 360.962/MT).

S
omente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC 319962/SP; RHC 67470/TO).

A
prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 46.378/MG), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A
mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC 552851/MG).

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1020502-23.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

IMPETRANTE:

DR. FRANK MONEZZI SOARES

PACIENTE:

ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA
contra ato
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU
1000811-03.2024.8.11.0039
),
que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 215314175).

O impetrante sustenta que: 1) há
“excesso de prazo”
para a conclusão do inquérito policial; 2)
“inexiste fundamento para a manutenção do decreto de prisão cautelar”
; 3) se condenado
“o paciente cumpriria pena [...] em regime aberto”
, a atrair o princípio da homogeneidade; 4) a custódia preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 5) o paciente
“possui endereço fixo no distrito da culpa”
e
“3 (três) crianças menores”
que dependem do genitor;

6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
a revogação da prisão preventiva ou a substituição por
“medidas alternativas”

(ID 229111185), com documentos (ID 229111188 ao ID 229115663).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
230110650
).

O Juízo singular prestou informações (ID 232166162).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Alegação de excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial – perda do objeto – investigações concluídas e, do que consta, com denúncia oferecida – Nulidade da prisão em flagrante – supressão de instância – tese não formulada e/ou apreciada pelo Juízo de Origem – Mérito - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente em crime da mesma espécie – Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 236675658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.6.2024, na audiência de custódia,
o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante promovida pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, constando ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA, autuado no dia 28.06.2024, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

[...]

Sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

Quanto ao último requisito, qual seja, ‘
periculum in mora libertatis’
,
este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão do increpado
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA

servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça, principalmente por notar que possui maus antecedentes, inclusive é reincidente no crime de tráfico.

Ademais, resta evidenciado também o risco à ordem pública e a gravidade em concreto, notadamente quando se verifica a elevada quantidade de droga apreendida, situação que também pode estar aliado à organização criminosa.

Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão de
ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA

resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

[...]

Com essas considerações e fundamentos,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado

ODAIR SALDANHA MARTINS PEREIRA

já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 229115658)

Em 26.7.2024, o Inquérito Policial foi concluído, ao passo que a denúncia fora oferecida pelo órgão ministerial, em 2.8.2024, conforme informação prestada pelo Juízo singular (
ID 232166162).

Pois bem.

O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial encontra-se prejudicado diante do oferecimento da denúncia, consoante julgados deste e. Tribunal:

“Encontra-se prejudicada a alegação de excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial quando o mesmo encontra-se encerrado, tendo sido, inclusive, a denúncia oferecida [...].”
(TJMT, HC no 107885/2016 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 21.9.2016)

“Com o oferecimento da denúncia em desfavor do paciente, fica superada a arguição de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial ou seu trancamento.”
(HC no 11712/2016 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 7.3.2016)

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de 50 (cinquenta) tabletes de maconha, com peso estimado em
52.435kg
(cinquenta e dois quilos e quatrocentos e trinca e cinco gramas), em sua residência, bem como na reiteração delitiva [SEEU no 7000351-68.2022.8.09.0093].

A expressiva quantidade de maconha – 52.435kg – (STJ, HC 351.325/RS – Relator Min. Jorge Mussi – 29.8.2018) possibilitaria a confecção de, ao menos, 52.435 (cinquenta e dois mil e quatrocentos e trinta e cinco) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909; HC no 5003759-42.2021.8.21.7000), que somada à reiteração delitiva do paciente
(SEEU N.U

7000351-68.2022.8.09.0093)
, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 128.779; HC no 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, HC no 346769/PR; HC no 360.962/MT).

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto ao princípio da homogeneidade
, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Quanto aos predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 46.378/MG – Relatora Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Em seu turno, o paciente comprovou ser pai de Kauan Saldanha Lima Martins, de 9 (nove) anos, Ana Júlia Saldanha Lima, de 5 (cinco) anos de idade (ID 229111191) e Lorena Saldanha Lima, de 2 (dois) anos de idade (ID 229111190), conforme certidões de nascimento (ID 229111190; ID 229111191; ID 229111192), mas a
impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração especifica
–
tráfico de drogas
–
(SEEU N.U

7000351-68.2022.8.09.0093).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.”
(HC 552851/MG – Relator Min. Jorge Mussi – 5.3.2020)

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024